Tribunal: STF
Processo: ARE 1287255
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE QUINTOS/DÉCIMOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO, OU CARGO EM COMISSÃO, EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. 1. A partir da evolução legislativa acerca da matéria, verifica-se que constituem requisitos para a incorporação de cada fração de gratificação (a) a investidura em função de direção, chefia ou assessoramento ou cargo em comissão; (b) o efetivo exercício da função pelo prazo de 01 (um) ano ou 12 (doze) meses; e (c) a percepção de gratificação. 2. Cotejando-se as regras dispostas na Lei nº 8.112/90, depreendese que tanto ao servidor investido na função - o titular - como ao substituto foi garantida a retribuição; no entanto, apenas àquele a referida Lei previu, na redação original de seu artigo 62, a prerrogativa de incorporação da função, motivo por que se conclui que a intenção do legislador foi de tratar as situações de permanência e de eventualidade de modo diferenciado. 3. É inviável reconhecer-se o direito dos substituídos ao cômputo dos períodos exercidos em regime de substituição em função de direção, chefia e assessoramento, ou cargo em comissão, para fins de incorporação de quintos e décimos, ante a inexistência de regramento legal que ampare tal pretensão, sendo defeso ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº 37, antiga Súmula nº 339 do STF)."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No que concerne à controvérsia dos autos, da legislação acima transcrita extrai-se que constituem requisitos para a incorporação de cada fração de gratificação (a) a investidura em função de direção, chefia ou assessoramento ou cargo em comissão; (b) o efetivo exercício da função pelo prazo de 01 (um) ano ou 12 (doze) meses; e (c) a percepção de gratificação.
    Quanto à substituição em função de direção ou chefia ou em cargo em comissão, a Lei nº 8.112/90 previa, originariamente, no § 2º do artigo 38 o seguinte: 'o substituto fará jus à gratificação pelo exercício da função de direção ou chefia, paga na proporção dos dias de efetiva substituição, observando-se quanto aos cargos em comissão o disposto no § 5° do art. 62.
    (...)
    A partir da leitura do dispositivo legal depreende-se que tanto ao servidor investido na função - o titular - como ao substituto foi garantida a retribuição; no entanto, apenas àquele a Lei nº 8112/90 previu, na redação original de seu artigo 62 supramencionado, a prerrogativa de incorporação da função.
    Com efeito, o artigo 62 da Lei nº 8.112/90 assegurava a incorporação da retribuição apenas 'ao servidor investido em função de direção, chefia ou assessoramento' (sublinhou-se).
    Assim, fazia-se e faz-se expressa menção ao "titular" do cargo ou função, motivo por que se conclui que a intenção do legislador foi de tratar as situações diversas de permanência e de eventualidade de modo diferenciado.
    A distinção é relevante. A Lei não estabelece que o substituto será investido na função do titular, mas sim que aquele assumirá a função deste. Logo, não há como, automaticamente, estender ao substituto que assume a função todas as vantagens que a norma concede ao servidor investido na função (titular). Pelo contrário: somente devem ser concedidas ao substituto as vantagens que a Lei expressamente lhe garante, as quais se encontram listadas no artigo 38, e não no artigo 62 do RJU.
    (...)
    Portanto, não há como reconhecer o direito dos substituídos ao cômputo dos períodos exercidos em regime de substituição em função de direção, chefia e assessoramento, ou cargo em comissão, para fins de incorporação de quintos e décimos, ante a inexistência de regramento legal que ampare tal pretensão, sendo defeso ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº 37, antiga Súmula nº 339 do STF)."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente